Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728327-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA AGRAVADO: UILSON JOAQUIM SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA que, nos autos de cumprimento de sentença em face de UILSON JOAQUIM SILVA, indeferiu seu pedido de inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em suas razões (ID 48999674), o agravante sustenta que: 1) ao realizar pesquisa pelos sistemas disponíveis no juízo, não logrou êxito na pesquisa de bens passíveis de penhora dos devedores; 2) “a indisponibilidade de bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito dos devedores de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio”; 3) “o princípio da efetividade da execução que busca a prática de atos afim de alcançar a tutela jurisdicional executiva, ou seja, além de reconhecer o direito da exequente, ainda é necessário que esse seja efetivado com o auxílio de mecanismos que propiciem sua integral satisfação”; 4) a medida vindicada possui inúmeros benefícios: retira o devedor da inércia, dá publicidade do ato a terceiros, identifica bens do devedor e é medida gratuita e de fácil acesso; 5) o art. 139, IV, do CPC permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial inclusive no âmbito do cumprimento de sentença; 6) estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para incluir o nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 48999679 e 48999681). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O exequente, ora agravante, pede a inserção de indisponibilidade de bens do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: “Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. A base de dados não se destina a localizar bens imóveis do executado como pretende o agravante. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do agravada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator